Tribunal: TJSP
Processo: 1067004-65.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Declaratória – Dívida prescrita – Anotação em plataforma como "serasa limpa nome", "acordo certo" ou similar – Prática que não configura meio de cobrança ou restrição do nome da parte devedora – Prescrição que decorre da lei e não atinge o direito subjetivo em si mesmo – Dano moral não configurado – Portal digital questionado que não se confunde com cadastro de maus pagadores – Acesso

Ementa:
*Declaratória – Dívida prescrita – Anotação em plataforma como "serasa limpa nome", "acordo certo" ou similar – Prática que não configura meio de cobrança ou restrição do nome da parte devedora – Prescrição que decorre da lei e não atinge o direito subjetivo em si mesmo – Dano moral não configurado – Portal digital questionado que não se confunde com cadastro de maus pagadores – Acesso exclusivo para fins de negociação entre as partes, sem a disponibilização de dados a terceiros - Autor que não comprovou a existência de relação da redução do seu "score" com o apontamento em discussão - Sentença reformada seguindo a jurisprudência majoritária desta Colenda Câmara, com observação acerca do entendimento deste Relator sobre o tema – Recurso do requerido provido, improvido o do autor.*